Tribunal: CARF
Processo: 13603.720268/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720268/2012-66
ACÓRDÃO
2002-011.303 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILSON ALVES GUIMARÃES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
IRPF SOBRE OS VALORES DECORRENTES DOS JUROS DE MORA QUE
RECAEM SOBRE A PERCEPÇÃO ACUMULADA DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Reconheceu o Supremo Tribunal Federal (Tema 808) que os juros de mora
relativos a rendimentos do trabalho recebidos em atraso, por repararem a
demora no recebimento de verbas de natureza alimentar, possuem
natureza de danos emergentes. Assim, o seu recebimento não configura
acréscimo patrimonial e, por conseguinte, não se justifica a tributação pelo
imposto de renda. Logo, os juros moratórios recebidos em razão de atraso
no adimplemento de verbas alimentares, sejam rendimentos do trabalho
ou proventos de natureza previdenciária, possuem natureza de danos
emergentes, não estando sujeitos à incidência do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.303 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720268/2012-66
2
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário
e excluir os juros moratórios que incidira sobre as parcelas salariais pagas em atraso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento no 2010/330810580094470 relativa ao EX
2010/AC 2009, emitida em 19/12/2011, no valor total de R$ 53.640,26, incluídos
multa de oficio, juros de mora calculados até 29/12/2011, em face das seguintes
infrações à legislação tributária:
a) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício no valor de R$ 3.079,92 relativo a pessoa jurídica Almaviva do Brasil
Telemarketing e Informática Ltda e o valor de R$ 1.806,09 referente a empresa
Almaviva Participações e Serviços Ltda, sendo ambos rendimentos recebidos por
dependente.
b) omissão de rendimentos no valor de R$ 127.917,80 recebido do Banco do
Brasil acumuladamente em virtude de ação judicial federal, sendo que na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF sobre o rendimento omitido no valor de R$ 3.837,53.
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls.02/04, alegando, em síntese, que
o valor recebido refere-se as diferenças salariais decorrentes da revisão de sua
aposentadoria, as quais entende que não deveriam gerar imposto, pois se o valor
concernente aos atrasados de sua aposentadoria tivesse sido pago corretamente
na época oportuna não geraria imposto a pagar, devendo tais valores, se
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.303 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720268/2012-66
3
tributados, ser calculados mensalmente, levando-se em consideração o mês a que
se refere cada parcela, conforme entendimento do STF.
Apresenta o comprovante de depósito judicial do referido precatório, aduzindo,
em síntese, que deve ser deduzido desse montante a quantia de R$ 16.600,00, de
honorários advocatícios pagos ao Dr. Silvério Gonçalves Fraga, conforme recibo
apresentado nos autos.
O órgão de origem emitiu despacho decisório de fls.63 e termo circunstanciado de
fls.61/62, reconhecendo em parte a procedência dos argumentos do interessado
e refez os cálculos considerando a dedução de R$16.600,00, de honorários
advocatícios pagos ao Dr. Silvério Gonçalves Fraga, mantendo os demais
lançamentos para fazer constar como imposto suplementar o valor de R$
23.253,83–, matéria objeto de análise nestes autos.
O contribuinte recebeu carta cobrança, cuja ciência se deu em 12/09/2012,
conforme aviso de recepção de fls.73

Sobreveio o acórdão no 16-70.066, proferido pela 21a Turma da DRJ/SPO, que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTO DE DEPENDENTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitivamente constituído o crédito tributário correspondente à
parte acatada pelo contribuinte e não contestada expressamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer
no 2.331/2010, os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a
01/01/2010, devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste
anual relativa ao ano-calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os
aos demais rendimentos auferidos no período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de primeira instância em 28/10/2015 (fl.87), o sujeito
passivo interpôs, em 26/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o rendimento auferido foi relativo a 101 meses,
de modo que não haveria base de cálculo tributável.
É o relatório.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.303 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720268/2012-66
4

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai apenas sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, se por regime de caixa como entendeu a fiscalização, ou por regime de
competência, como defende a Recorrente, eis que a omissão de rendimento não foi matéria
impugnada, como reconheceu a DRJ.
Essa matéria foi amplamente debatida e deu azo à fixação do Tema de Repercussão
Geral no 368, pacificando a controvérsia em favor dos contribuintes para considerar que a
tributação deve se dar pelo regime de competência, conforme se verifica na seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Percebe-se que foi comprovado que o benefício econômico da ação se inicia em
dezembro de 1995 e se estende até setembro de 2006, o que infirma o fundamento da autuação,
que seria a existência de um pagamento tributável integralmente quando do seu recebimento.
Desta forma, entendo pela procedência do pleito recursal para que seja realizado o
recálculo do valor devido considerando as tabelas mensais e alíquotas vigentes no período a que
se referem os rendimentos.
Por fim, esta Turma reconhece que decisões vinculantes proferidas pelo STF
consistem em matérias de ordem pública, de modo que podem ser conhecidas de ofício pelo
colegiado.
Assim, verifica-se que o STF fixou entendimento no Tema de Repetitivo no 808, no
sentido de que não incidem juros de mora nos juros que incidem no pagamento de verbas
alimentares, conforme ementa abaixo:

TEMA
808
DO
STF.
JUROS
DE
MORA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais recebidos pelo
trabalhador em razão de atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, dada sua natureza indenizatória.
(Tema no 808 do STF, fixado no julgamento do RE 855091, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado na sessão de 27/09/2019, publicado em 02/10/2019).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.303 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720268/2012-66
5

O rendimento auferido pela Recorrente possui a mesma natureza alimentar da
verba salarial, o que torna inequívoca a aplicabilidade da ratio do Tema no 808. Inclusive, o próprio
Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a aplicabilidade do referido tema para concluir pela não
incidência de IRPF sobre os juros moratórios sobre proventos de aposentadoria, conforme se
verifica pela ementa abaixo transcrita:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 1.022,
INCISO II, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A INCIDÊNCIA DO IRPF SOBRE OS
VALORES DECORRENTES DOS JUROS DE MORA QUE RECAEM SOBRE A PERCEPÇÃO
ACUMULADA
DE
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. A controvérsia recursal limita-se a avaliar a juridicidade do débito executado,
no que tange a incidência de imposto de renda pessoa física sobre os juros
moratórios aplicados na recomposição do benefício previdenciário pago
acumuladamente em virtude de decisão judicial.
3. Sobre a questão sobredita, reconheceu o Supremo Tribunal Federal (Tema 808)
que os juros de mora relativos a rendimentos do trabalho recebidos em atraso,
por repararem a demora no recebimento de verbas de natureza alimentar,
possuem natureza de danos emergentes. Assim, o seu recebimento não configura
acréscimo patrimonial e, por conseguinte, não se justifica a tributação pelo
imposto de renda.
Logo, conclui-se, portanto, que os juros moratórios recebidos em razão de atraso
no adimplemento de verbas alimentares, sejam rendimentos do trabalho ou
proventos de natureza previdenciária, possuem natureza de danos emergentes,
não estando sujeitos à incidência do imposto de renda.
4. Recurso Especial conhecido para lhe negar provimento.
(REsp n. 2.119.236/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Por fim, cumpre registrar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo
antes do trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da
decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, que
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.303 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720268/2012-66
6
chancela o pleito da recorrente de que os juros devidos por quaisquer pagamentos em atraso
estariam abarcados pela tese definida no0 Tema de Repercussão Geral no 808:

29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente
do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3°, do CPC; e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais
em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial. Sugere-se que o presente
Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em cumprimento ao disposto no
art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014.

Veja-se que os cálculos apresentados pela Recorrente evidenciam a existência de
juros moratórios (fls. 21-25), o que leva à procedência parcial para que seja determinada a
exclusão dos juros que incidiram sobre as verbas de natureza alimentar auferidas pela Recorrente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar parcial
provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário
e excluir os juros moratórios que incidira sobre as parcelas salariais pagas em atraso.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.303 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720268/2012-66
7
(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 141
DF CARF MF
Original